Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749922-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JANETE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Antes de adentrar à questão atinente à determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da questão da distribuição do ônus da prova em relação às contas individuais do PASEP e tramitem no território nacional (REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ), entendo que há questão processual pendente passível de solução. Verifica-se dos autos que a apelante JANETE SANTOS DA SILVA pleiteou, nas razões recursais de ID 70200005, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, importante pontuar que é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Em que pese o pedido não foi instruído com documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, de modo que não é possível conhecer da situação financeira da apelante. Visto isso, considerando que o julgamento acerca da gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator